Tribunal: TJPA
Processo: 0006021-34.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006021-12.2010.8.14.0015
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOBSON CLEISON CUNHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006021-12.2010.8.14.0015

APELANTE:
BANCO HONDA S/A

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219 E OUTROS

APELADO:
JOBSON CLEISON CUNHA DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL
/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
ABANDONO DE CAUSA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA/APELANTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR-SE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA CERTIFICADA – OBSERVÂNCIA DO
ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da instituição financeira autora/apelante.

2 – Contrariamente ao
alegado pela instituição financeira autora/apelante, houve sim a determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme despacho de ID.
1150729
, oportunidade em que a apelante foi intimada pessoalmente consoante AR de ID.
1150729 – p. 03, permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal, conforme Certidão de ID. 1150729 – p. 05.

3 – Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância da exigência insculpida no §1º do art.
485 do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia do banco apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

4 – É
inaplicável a
Súmula 240
do
STJ na hipótese, visto que a parte requerida/apelada sequer foi citada na origem, inexistindo, portanto, triangulação processual.

5 – É incabível
conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no art. 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no caso em comento.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006021-12.2010.8.14.0015

APELANTE:
BANCO HONDA S/A

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219 E OUTROS

APELADO:
JOBSON CLEISON CUNHA DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL
/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S/A

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
JOBSON CLEISON CUNHA DE SOUZA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
1150724
), narrou a instituição financeira requerente/apelante ter firmado com o requerido/apelado contrato de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo
Moto Honda NXR 150 Bros ES, Cor Preta, Ano/modelo 2009, na importância total de R$ 13.404,48 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), a serem pagos através de 48 (quarente e oito) parcelas de R$ 308,60 (trezentos e oito reais e sessenta centavos),
o qual, o requerido teria inadimplido.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido consolidando-se a propriedade e a posse ao credor fiduciário.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Deferida a liminar de busca e apreensão (ID.
1150727 – p. 02
), restou essa frustrada em razão do requerido não, mas, residir no endereço informado na exordial (ID.
1150727 – p. 06)
.

Instada a se manifestar, a parte autora informou novo endereço para cumprimento da liminar (ID.
1150728).

Outrossim, a liminar novamente não pode ser cumprida face a não localização do endereço informado, conforme Certidão de ID. 1150728 – p. 25.

A parte autora
foi intimada através de seu patrono acerca da aludida Certidão, tendo o prazo decorrido
in albis
(ID.
1150728 – p. 27
).

Em Despacho de ID.
1150728 – p. 28
, determinou o juízo de piso a intimação pessoal da instituição financeira para que se manifestasse nos autos acerca do seu interesse no prosseguimento da demanda.

Devidamente intimada (ID.
1150729 – p. 03
), o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID.
1150729 – p. 05).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID.
1150730
), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015, por ausência de interesse processual, condenando, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o requerente

BANCO HONDA S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1150731
).

Alega que antes da extinção do feito, deveria o juízo “
ad quo
” proceder a intimação pessoal da apelante para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para efetuar o devido andamento processual, por inteligência do §1º, do art. 485 do CPC/2015.

Aduz que a extinção do feito fundamentada no art. 485, incisos III do CPC/2015, teria inobservado os requisitos legais para a sua aplicação, bem como seria desarrazoada e violaria o princípio da proporcionalidade.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Não contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação pessoal da instituição financeira autora/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a extinção do feito fundamentada no art. 485, III do CPC/2015, teria inobservado os requisitos legais para a sua aplicação, sobretudo, quanto a necessidade de prévia intimação pessoal; bem como seria desarrazoada e violaria o princípio da proporcionalidade.

Com efeito,
verificado que a parte autora não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, revela-se correto o art.
art. 485, inciso III do CPC/2015
como fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese se eventual abandono de causa, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do exequente/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA
- SUMULA 240 STJ - INAPLICABILIDADE - RÉU REVEL - SENTENÇA MANTIDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo interessado deverá ser precedida de intimação pessoal da parte interessada, sendo despicienda a prévia intimação do advogado da parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorrendo a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e quedando ela inerte, correta a sentença que extingue o processo por abandono da causa.
A Súmula nº 240/STJ ("a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu") não é aplicável quando caracterizada a revelia, visto não ser possível presumir interesse do réu na continuação da demanda.

(TJ-MG - AC: 10172090245645001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – “AR” NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Intimado pessoalmente o Banco para suprir a falta e decorrido o prazo, acertada a sentença que reconheceu o abandono e julgou extinta a ação.

(TJ-MT - APL: 00024964320058110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Verifica-se nos autos que o autor foi intimado tendo sido juntado AR positivo, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, juntando apenas substabelecimento.
2. Por se tratar de pressuposto para a extinção, entendo ter sido este cumprido pelo magistrado a quo. 3. Recurso conhecido e não provido

(TJ-AM - AC: 00006136920138046600 AM 0000613-69.2013.8.04.6600, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que, no curso processual, ao contrário do alegado pela instituição financeira autora/apelante, houve sim a determinação de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme despacho de ID.
1150729
, oportunidade em que a apelante foi intimada pessoalmente consoante AR de ID.
1150729 – p. 03, permanecendo, entretanto, inerte, no transcurso do prazo legal, conforme Certidão de ID. 1150729 – p. 05.

Dessa forma, não há que se falar em suposta inobservância da exigência insculpida no §1º do art.
485 do CPC/2015, visto que o magistrado primevo respeitou todos os
procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da inércia do banco apelante, nos termos do que institui a legislação processual civil.

Insta esclarecer ainda, embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação, ser inaplicável a
Súmula 240
do
STJ
[1]
na hipótese, visto que a parte requerida sequer foi citada na origem, inexistindo, portanto, triangulação processual.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE FATO.
ABANDONO DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA PESSOALMENTE, DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, É CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA.

CONSIDERANDO QUE O RÉU SEQUER FOI CITADO, NÃO TENDO REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS, É INAPLICÁVEL À ESPÉCIE O VERBETE SUMULAR 240 DO COL. STJ.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70075415661 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (Grifei).

Noutra ponta, é importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no art. 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no caso em comento.

Destarte, não assiste razão o apelante em seu pleito recursal, revelando-se irrepreensível o
decisum
objurgado proferido em sede de ação de busca e apreesão, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Súmula 240 do STJ
– A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Belém, 14/10/2020